Tribunal: STJ
Processo: 4003848-70.2022.8.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789649 - AM(2024/0416922-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DO EST.
DO AM.
ADVOGADOS
: EDUARDO TALAMINI - SC045591
MÔNICA BANDEIRA DE MELLO LEFEVRE - PR057540
DOSHIN WATANABE - PR086674
LETÍCIA ALLE ANTONIETTO - PR102445
GABRIELA SASSON RASSI - PR122862
FERNANDO BORGES DE MORAES - AM00A446
ROSÂNGELA BASTOS SANTOS - AM001956
AGRAVADO
: EXPRESSO IDEAL TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA
ADVOGADO
: EDINELSON ALVES DE SOUSA - AM008225
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. INCIDÊNCIA DE ÓBICES SUMULARES E AFASTAMENTO
DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Amazonas que inadmitiu o recurso especial, com fundamento na
Súmula n. 83 do STJ, na Súmula n. 7 do STJ, no afastamento de violação dos arts.
489, §1, III e IV, e 1.022, II, do CPC, e em deficiência de fundamentação quanto
às teses não analisadas.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, nos autos de execução de
título extrajudicial, que impugnou decisão que determinou o levantamento de
valores bloqueados, tendo o Tribunal de origem limitado a constrição a 20% dos
recebíveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 28 da
e 833, I, do CPC, quanto à impenhorabilidade de receitas
Lei n. 8.987/1995
tarifárias; (ii) saber se houve violação do
do CPC, pela desproporcionalidade
art. 8
da penhora de 20% dos recebíveis; (iii) saber se houve violação dos arts. 6, §1, e
28, da
do
V, da
e do
VIII, da
Lei n. 8.987/1995,
art. 10,
Lei n. 7.783/1989,
art. 6,
quanto à continuidade do serviço público; (iv) saber se houve
Lei n. 12.587/2012,
violação dos arts. 489, §1, III e IV, e 1.022, II, do CPC, por omissão e falta de
Documento eletrônico VDA55101697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6e54bf8d-f12c-428f-9063-5e71ed5f6aac

fundamentação; e (v) saber se houve violação do
II, parágrafo único, II,
art. 1.022,
do CPC, por negativa de prestação jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão dos embargos enfrentou a
controvérsia de modo suficiente, inexistindo vícios dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
5. Aplicam-se óbices sumulares: a revisão do percentual de penhora sobre
recebíveis demanda revolvimento fático-probatório, o que atrai a Súmula n. 7 do
STJ.
6. Os dispositivos legais invocados para afastar a penhorabilidade não possuem
força normativa apta a infirmar a conclusão adotada, o que atrai a Súmula n. 284
do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há violação dos arts. 489, §1, III e IV, e 1.022, II, do
CPC quando o Tribunal de origem decide de forma clara e suficiente as questões
postas. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do contexto fático-
probatório quanto à razoabilidade do percentual de penhora sobre recebíveis. 3.
Incide a Súmula n. 284 do STF quando os dispositivos legais invocados não
possuem força normativa apta a afastar a penhorabilidade na hipótese.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8, 833 I, 489 §1 III e IV, 1.022 II;
arts. 6 §1 e 28;
V;
Lei n. 8.987/1995,
Lei n. 7.783/1989, art. 10
Lei n. 12.587/2012,
VIII.
art. 6
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt
no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
1/7/2024;
REsp n. 2.198.059/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
26/5/2025;
AREsp n. 1.731.346/RS,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
14/4/2025;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.880.513/GO,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
12/11/2024;
REsp n. 1.843.481/PE,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6e54bf8d-f12c-428f-9063-5e71ed5f6aac

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789649 - AM(2024/0416922-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DO EST.
DO AM.
ADVOGADOS
: EDUARDO TALAMINI - SC045591
MÔNICA BANDEIRA DE MELLO LEFEVRE - PR057540
DOSHIN WATANABE - PR086674
LETÍCIA ALLE ANTONIETTO - PR102445
GABRIELA SASSON RASSI - PR122862
FERNANDO BORGES DE MORAES - AM00A446
ROSÂNGELA BASTOS SANTOS - AM001956
AGRAVADO
: EXPRESSO IDEAL TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA
ADVOGADO
: EDINELSON ALVES DE SOUSA - AM008225
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. INCIDÊNCIA DE ÓBICES SUMULARES E AFASTAMENTO
DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Amazonas que inadmitiu o recurso especial, com fundamento na
Súmula n. 83 do STJ, na Súmula n. 7 do STJ, no afastamento de violação dos arts.
489, §1, III e IV, e 1.022, II, do CPC, e em deficiência de fundamentação quanto
às teses não analisadas.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, nos autos de execução de
título extrajudicial, que impugnou decisão que determinou o levantamento de
Documento eletrônico VDA54721949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: e1a4db1b-e8c7-4e0e-b895-64ae03f55e9a

valores bloqueados, tendo o Tribunal de origem limitado a constrição a 20% dos
recebíveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 28 da
e 833, I, do CPC, quanto à impenhorabilidade de receitas
Lei n. 8.987/1995
tarifárias; (ii) saber se houve violação do
do CPC, pela desproporcionalidade
art. 8
da penhora de 20% dos recebíveis; (iii) saber se houve violação dos arts. 6, §1, e
28, da
do
V, da
e do
VIII, da
Lei n. 8.987/1995,
art. 10,
Lei n. 7.783/1989,
art. 6,
quanto à continuidade do serviço público; (iv) saber se houve
Lei n. 12.587/2012,
violação dos arts. 489, §1, III e IV, e 1.022, II, do CPC, por omissão e falta de
fundamentação; e (v) saber se houve violação do
II, parágrafo único, II,
art. 1.022,
do CPC, por negativa de prestação jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão dos embargos enfrentou a
controvérsia de modo suficiente, inexistindo vícios dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
5. Aplicam-se óbices sumulares: a revisão do percentual de penhora sobre
recebíveis demanda revolvimento fático-probatório, o que atrai a Súmula n. 7 do
STJ.
6. Os dispositivos legais invocados para afastar a penhorabilidade não possuem
força normativa apta a infirmar a conclusão adotada, o que atrai a Súmula n. 284
do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há violação dos arts. 489, §1, III e IV, e 1.022, II, do
CPC quando o Tribunal de origem decide de forma clara e suficiente as questões
postas. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do contexto fático-
probatório quanto à razoabilidade do percentual de penhora sobre recebíveis. 3.
Incide a Súmula n. 284 do STF quando os dispositivos legais invocados não
possuem força normativa apta a afastar a penhorabilidade na hipótese.”
Documento eletrônico VDA54721949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: e1a4db1b-e8c7-4e0e-b895-64ae03f55e9a

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8, 833 I, 489 §1 III e IV, 1.022 II;
arts. 6 §1 e 28;
V;
Lei n. 8.987/1995,
Lei n. 7.783/1989, art. 10
Lei n. 12.587/2012,
VIII.
art. 6
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt
no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
1/7/2024;
REsp n. 2.198.059/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
26/5/2025;
AREsp n. 1.731.346/RS,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
14/4/2025;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.880.513/GO,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
12/11/2024;
REsp n. 1.843.481/PE,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SINETRAM -
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO
ESTADO DO AMAZONAS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial,
pela Súmula n. 83 do STJ, pela Súmula n. 7 do STJ, pela ausência de violação do
§1, III e IV,
II, do Código de Processo Civil, e pela
art. 489,
c/c art. 1.022,
deficiência de fundamentação quanto às teses não analisadas (fls. 690-692).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que requer a manutenção da
decisão de inadmissibilidade e a aplicação de multa na forma do
I, II, IV,
art. 80,
VI, VII,
ambos do Código de Processo Civil (fl. 707).
c/c art. 81,
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Amazonas em agravo de instrumento nos autos de ação de execução de título
extrajudicial (fls. 603-607).
O julgado foi assim ementado (fls. 603-604):
Documento eletrônico VDA54721949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: e1a4db1b-e8c7-4e0e-b895-64ae03f55e9a

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENHORA DE RECEBÍVEIS. MEDIDA
ASSEMELHADA À PENHORA DE FATURAMENTO. CABIMENTO.
ARTIGOS 805 e 866 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No
âmbito do processo executivo, é imperativo considerar a premissa consagrada nos
artigos 835 e 866 ambos do Código de Processo Civil que permitem a penhora de
ações para satisfação de crédito. Além disso, a ordem de preferência de penhora é
estabelecida em favor do agravado, enquanto credor, e da efetividade da execução,
principalmente quando não encontrados bens passíveis de constrição ; 2. E assim
sendo, é possível a constrição de receita auferida por entidade sindical em razão de
obrigação da qual é devedora, a ser fixada em percentual que não comprometa a
manutenção e o exercício de suas atividades, o qual, no caso concreto, deve ser
estabelecido em 20% (vinte por cento) do faturamento da parte executada, motivo
pelo qual a modificação em parte da decisão é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
647):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADOS.
MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração
possuem cabimento restrito e, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro
material na decisão, o desprovimento dos Embargos de Declaração é medida que se
impõe. A via eleita não é adequada à rediscussão do mérito da causa devidamente
resolvido. Precedentes do STJ; 2. Recurso conhecido e desprovido.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 28, da
e 833, I, do Código de Processo Civil,
Lei n. 8.987/1995,
porque os valores geridos pelo recorrente consistem em receitas tarifárias afetadas
à prestação de serviço público essencial e, por isso, seriam impenhoráveis, tendo o
acórdão recorrido autorizado penhora de 20% dos recebíveis apesar de reconhecer
a necessidade de preservar a continuidade do serviço;
b) 8o, do Código de Processo Civil, já que a decisão que limita penhora a
20% seria desproporcional diante da possibilidade de garantir a execução por
meios menos gravosos, como a penhora de veículos e de imóvel do recorrente;
Documento eletrônico VDA54721949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: e1a4db1b-e8c7-4e0e-b895-64ae03f55e9a

c) 6o, §1o, e 28, da
10, V, da
e 6o,
Lei n. 8.987/1995,
Lei n. 7.783/1989,
VIII, da
pois a constrição sobre receitas tarifárias
Lei n. 12.587/2012,
comprometeria a continuidade do serviço público de transporte coletivo e o
funcionamento do sistema de bilhetagem, ainda que parcialmente;
d) 489, §1, III e IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, porquanto
o acórdão dos embargos de declaração teria incorrido em omissão e falta de
fundamentação ao não enfrentar pontos essenciais: i) natureza jurídica e
impenhorabilidade dos valores bloqueados e a condição de mero gestor das
receitas tarifárias, incompatível com “penhora parcial de faturamento”; ii)
necessária observância do princípio da proporcionalidade, considerando meios
menos gravosos para garantia do juízo; e iii) necessária continuidade da prestação
do serviço público diante do bloqueio e levantamento de receitas tarifárias;
e) 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, visto que a
rejeição dos embargos de declaração, sem sanar as omissões acima, perpetrou
negativa de prestação jurisdicional.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a
impenhorabilidade integral dos valores geridos pelo recorrente e se casse a
autorização de penhora de 20% dos recebíveis; requer ainda o provimento do
recurso para que se reconheça violação do
do Código de Processo Civil e das
art. 8
regras de continuidade do serviço público, com a reforma do acórdão recorrido;
requer ainda, subsidiariamente, o provimento do recurso para que se anule o
acórdão dos embargos de declaração por ofensa aos arts. 489, §1, III e IV, e 1.022,
II, do Código de Processo Civil e se determine novo julgamento.
Contrarrazões às fls. 673-677.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54721949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: e1a4db1b-e8c7-4e0e-b895-64ae03f55e9a

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento que impugnou
decisão que determinou o levantamento de valores bloqueados na execução de
título extrajudicial (fls. 604-605).
O tribunal local deu parcial provimento ao agravo na origem, limitando
a penhora a 20% (vinte por cento) do faturamento da parte agravante. (fls. 603-
607).
O recurso não deve prosperar.
II – Arts. 489, §1, III e IV, e 1.022, II e parágrafo único, II do CPC
Já se decidiu que inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a
corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Ressalte-se que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a
mera decisão contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
(...)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.781.470/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
1/7/2024,
8/7/2024,
Documento eletrônico VDA54721949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: e1a4db1b-e8c7-4e0e-b895-64ae03f55e9a

III – Arts. 6o, § 1o e 28, da
833, I, do CPC, 10, V, da
Lei n. 8.987/1995,
e 6o, VIII, da
Lei n. 7.783/1989,
Lei n. 12.587/2012
A penhora sobre faturamento é permitida pelo
X do Código de
art. 835,
Processo Civil. O afastamento dessa regra depende, portanto, da existência de
disposição normativa que estabeleça exceção para o caso invocado pela parte
agravante.
Para tanto, a insurgência se fundamenta nos dispositivos legais acima
elencados, cujo conteúdo normativo é o seguinte:
Lei 8.987/1995
Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço
adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas
normas pertinentes e no respectivo contrato.
§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua
prestação e modicidade das tarifas.
Art. 28. Nos contratos de financiamento, as concessionárias poderão oferecer
em garantia os direitos emergentes da concessão, até o limite que não comprometa a
operacionalização e a continuidade da prestação do serviço.
CPC
Art. 833. São impenhoráveis:
I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à
execução.
Lei 7.783/1989
Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:
[...]
V - transporte coletivo.
Lei 12.587/2012
Art. 6o A Política Nacional de Mobilidade Urbana é orientada pelas seguintes
diretrizes:
[...]
VIII - garantia de sustentabilidade econômica das redes de transporte público
coletivo de passageiros, de modo a preservar a continuidade, a universalidade e a
modicidade tarifária do serviço.
Documento eletrônico VDA54721949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: e1a4db1b-e8c7-4e0e-b895-64ae03f55e9a

Como se observa, nenhum dos dispositivos invocados possui força
normativa para afastar a regra da penhorabilidade do faturamento para o caso da
parte agravante, o que impede o conhecimento do recurso especial neste ponto,
com esteio na Súmula 284 do STF.
Sobre o tema:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS-ST. LEGITIMIDADE
PARA DISCUTIR ADICIONAL INCIDENTE SOBRE O ICMS. SUBSTITUTO
TRIBUTÁRIO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF.
[...]
III - Incidência das súmulas 282 e
diante da indicação de
284/STF,
dispositivos legais não examinados no Tribunal a quo e que não possuem força
normativa para fundamentar o reclamo nessa parcela recursal.
[...]
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.880.513/GO,
Turma, julgado em
DJe de
destaquei).
12/11/2024,
18/11/2024,
RECURSO ESPECIAL DA DEFESA DE JOSÉ DA SILVA MARTINS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO DE
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 284 DO STF.
DISPOSITIVO LEGAL DISSOCIADO DA TESE. SÚMULA N. 283 DO STF.
NECESSIDADE DE REBATER TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO.
JULGAMENTO EM PLENÁRIO. CONVOCAÇÃO DE JURADOS SUPLENTES
PARA EVITAR ESTOURO DE URNA. POSSIBILIDADE. PAS DE NULLITÉ
SANS GRIEF. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CRIME PREMEDITADO.
CONSEQUÊNCIAS
DO
DELITO.
REPERCUSSÕES
SOCIAIS
QUE
DESBORDAM DO TIPO PENAL. IDC N. 2. GRAVE VIOLAÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS. DECOTE DE
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SEM REDUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE
RECURSO DA ACUSAÇÃO SOBRE DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS
CARACTERIZADA. DETRAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO EM SENTENÇA.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO ALTERAÇÃO DO REGIME
INICIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.
[...]
10. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando não é possível compreender a
controvérsia apresentada nas razões recursais, por não guardar pertinência com o
Documento eletrônico VDA54721949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: e1a4db1b-e8c7-4e0e-b895-64ae03f55e9a

que foi decidido pela Corte de origem. É igualmente aplicável o óbice sumular se
a parte não aponta dispositivo legal com força normativa capaz de subsidiar o
pleito formulado.
[...]
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
REsp n. 1.843.481/PE,
julgado em
DJe de
destaquei).
7/12/2021,
14/12/2021,
IV –
o do CPC
Art. 8
No que tange à proporcionalidade da medida constritiva, avançar sobre a
razoabilidade ou não do percentual fixado, de 20 % (vinte por cento) sobre o
faturamento da parte agravante, demandaria a incursão no contexto fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte, consoante se
observa dos seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR
ANTECEDENTE. MEDIDAS CONSTRITIVAS. EVIDENTE OCULTAÇÃO E
ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO.
CABIMENTO.
CONSTRIÇÃO
SOBRE
O
FATURAMENTO.
NÃO
INVIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRAVANTE. ENTENDIMENTO
DE FORMA DIVERSA DO TRIBUNAL. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ.
[...]
7. Entender de forma diversa do Tribunal de origem, afastando os
argumentos atinentes à confusão patrimonial, às fraudes perpetradas e à
possibilidade de esvaziamento patrimonial, e que o percentual definido
inviabilizaria o prosseguimento das atividades, demandaria o revolvimento
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.198.059/SP,
julgado em
DJEN de
destaquei).
26/5/2025,
5/6/2025,
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
SOBRE
FATURAMENTO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. PENHORA.
ART. 1.022
AUSÊNCIA.
§ 3o, DO CPC. SÚMULA N. 284 DO STF.
ART. 1.017,
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE FATURAMENTO.
REQUISITOS. PERCENTUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
[...]
5. O Tribunal estadual assentou que a tentativa de busca de bem
penhorável restou infrutífera e que o percentual de 10% do faturamento
Documento eletrônico VDA54721949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: e1a4db1b-e8c7-4e0e-b895-64ae03f55e9a

resguardaria que a constrição não inviabilizasse a atividade empresarial.
Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-
probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 1.731.346/RS,
julgado em
DJEN de
destaquei).
14/4/2025,
23/4/2025,

III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários por não haver prévia fixação
sucumbencial pela origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54721949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: e1a4db1b-e8c7-4e0e-b895-64ae03f55e9a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.789.649 / AM
Número Registro: 2024/0416922-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00101765020238040000
0222371852020804000
02223718520208040001
101765020238040000
222371852020804000 2223718520208040001 40038487020228040000 6176863320218040001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DO EST.
DO AM.
ADVOGADOS : ROSÂNGELA BASTOS SANTOS - AM001956
FERNANDO BORGES DE MORAES - AM00A446
MÔNICA BANDEIRA DE MELLO LEFEVRE - PR057540
DOSHIN WATANABE - PR086674
EDUARDO TALAMINI - SC045591
LETÍCIA ALLE ANTONIETTO - PR102445
GABRIELA SASSON RASSI - PR122862
AGRAVADO
: EXPRESSO IDEAL TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA
ADVOGADO
: EDINELSON ALVES DE SOUSA - AM008225
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55077197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:02
Código de Controle do Documento: f103c8bc-a699-419b-b43d-a5eb6f186e87

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:02
Código de Controle do Documento: f103c8bc-a699-419b-b43d-a5eb6f186e87